Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. SUCESSÃO DE FALHAS. ENDEREÇOS PENDENTES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece de parcela do recurso que incorre em manifesta violação ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, à míngua de apresentação de inconformismo dirigido a infirmar o pronunciamento judicial atacado.
2. Há elementos suficientes a subsidiar a declaração de nulidade do ato citatório quando a sucessão de falhas nas diligências frustradas inviabiliza depreender-se da dinâmica dos atos processuais ter havido o esgotamento das diligências no sentido de localizar o executado. No caso, revelou-se precoce a citação por Edital, na medida em que restam pendentes endereços a serem diligenciados, autorizando o acolhimento a preliminar de nulidade de Citação e o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para apresentação da peça defensiva, tendo em vista o comparecimento espontâneo em demanda de natureza executiva.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.